Tribunal: TJSP
Processo: 0105054-72.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Ação Penal – Vias de fato – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Palavra da vítima que merece especial destaque em crimes/infrações praticados nestas circunstâncias (violência doméstica), mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova – Inexistência de lesão constatada no laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela

Ementa:
Ação Penal – Vias de fato – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Palavra da vítima que merece especial destaque em crimes/infrações praticados nestas circunstâncias (violência doméstica), mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova – Inexistência de lesão constatada no laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, pois se trata de infração que não deixa vestígios – Dosimetria da pena: Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Reconhecimento da agravante contida no art. 61, inciso II, "f", CP – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena – Correto o regime inicial aberto, tendo em vista o quantum de pena e o disposto no artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal – Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi suspensa pelo prazo de 2 anos, mediante o cumprimento das condições previstas no artigo 78, parágrafo 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal – Decisão que no ponto merece ser corrigida, com redução de tal prazo para 1 ano na forma do art. 11 da Lei das Contravenções Penais – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da súmula 588 do STJ – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA REDUZIR À METADE O PRAZO DO SURSIS PENAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0105054-72.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
ALBERTO OLIVEIRA MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E
AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050 -Voto no 2657
2
Apelação Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050
Apelante: Jose Alberto Oliveira Macedo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 2657
Ação Penal
Vias de fato
Autoria e materialidade
comprovados
Suficiência do conjunto probatório

Palavra da vítima que merece especial destaque em
crimes/infrações praticados nestas circunstâncias (violência
doméstica), mormente quando corroborada pelos demais
elementos de prova Inexistência de lesão constatada no
laudo de exame de corpo de delito não impede a
condenação pela contravenção penal de vias de fato, pois se
trata de infração que não deixa vestígios Dosimetria da
pena: Pena-base fixada no mínimo legal Segunda fase
Reconhecimento da agravante contida no art. 61, inciso II,
“f”, CP Terceira fase Ausentes causas de aumento ou
diminuição da pena
Correto o regime inicial aberto,
tendo em vista o quantum de pena e o disposto no artigo
33, § 2o, “c”, do Código Penal Presentes os requisitos
legais, a pena privativa de liberdade foi suspensa pelo
prazo de 2 anos, mediante o cumprimento das condições
previstas no artigo 78, parágrafo 2o, alíneas “b” e “c”, do
Código Penal Decisão que no ponto merece ser corrigida,
com redução de tal prazo para 1 ano na forma do art. 11 da
Lei das Contravenções Penais Incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos
da
súmula
588
do
STJ

Recurso
PARCIALMENTE
PROVIDO
SOMENTE
PARA
REDUZIR À METADE O PRAZO DO SURSIS PENAL.
Vistos.
Ao relatório de fls. 612 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 17
(dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do delito descrito
no artigo 21 do Decreto-lei 3.688/41 c.c. artigo 61, II, “f”, do Código Penal.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 628/651).
Alega que a prova coletada não autoriza o decreto condenatório imposto, razão pela
qual pleiteia a absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050 -Voto no 2657
3
Contrarrazões (fls. 671/673).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 681/685).
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 678).
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, em 20 de dezembro de
2017, no período da noite, na Rua Doutor Neto de Araújo, 238, Vila Mariana, nesta
cidade e comarca da Capital, o apelante, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, na forma da Lei Federal no 11.340/2006, praticou vias de fato contra sua
então esposa Cristiane Santos Merlino Macedo.
Segundo se apurou, a vítima e o apelante conviveram
maritalmente por cerca de dezenove anos e desta união tiveram três filhos. Na data
dos fatos, o recorrente viu uma caixa de preservativos, agressivo o acusado
empurrou a vítima contra o box, segurando-a a força pelos braços, praticando vias
de fato.
Pois bem.
A materialidade do crime está demonstrada no boletim
de ocorrência (fls. 04/05) e pela prova oral colhida.
Tanto na fase policial, como em juízo, a vítima
confirmou que o réu segurou-a pelos braços, arremessou-a contra o box do banheiro
e, em seguida, lançou-a contra as paredes da sala, momento em que o filho do casal,
que se encontrava no local dos fatos, presenciou todo o ocorrido e pediu para
que ele interrompesse as agressões.
Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, a palavra
da vítima não restou isolada e mentirosa, pois foi corroborada pela única
testemunha presencial e filho comum do casal, Luigi Merlino Macedo, que viu as
agressões contra sua mãe, afirmando que o apelante empurrou a vítima contra o box
e a parede do banheiro, tal como descrito na denúncia.
Como é notório, nos crimes envolvendo violência
doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050 -Voto no 2657
4
palavra da vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui,
vem amparada por outros elementos de convicção.
Não há qualquer indício que a vítima e seu filho Luigi
tenha apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu.
Sua versão se apresentou harmônica e de acordo com as provas produzidas.
A propósito:
A palavra da vítima, sempre firme e coerente, aliada
ao restante do conjunto de provas são elementos de convicção suficientes para
embasar a condenação imposta. Apelo improvido (RJTJERGS 184/115)
Ressalte-se que pequenas contradições no depoimento
da testemunha Luigui não são suficientes para descaracterizar a prova do delito, já
que são naturais diante do tempo decorrido até o depoimento.
Como bem observou o PGJ em seu parecer (fls. 682),
que partiu do pressuposto de que ninguém acusaria falsamente o próprio pai a troco
de nada. O fato de o adolescente passar por acompanhamento psicológico não lhe
afeta a credibilidade. Como bem pontuou o promotor, tal fato não é suficiente para
indicar que teve uma falsa percepção do que presenciou ou que não disse a
verdade. Ansiedade e depressão não causam alucinações, por si só, tampouco
afetam o caráter. Importa, para aferição da credibilidade, o grau de firmeza e
coesão com que o informante descreveu os fatos; e, neste ponto, verifico que houve
perfeita consonância entre as declarações prestadas por Luigi no âmbito policial e
em juízo (fl. 22 e mídia e-saj). O fato de Luigi dizer que a discussão começou na
sala e seguiu para o banheiro, e a mãe, o contrário, não diminui a força dos
relatos. Independentemente de onde tenha começado, é incontroverso que os
contendores passaram pelo banheiro da residência e depois pela sala, por onde o
réu necessariamente haveria de passar para deixar o apartamento.
A prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar a
condenação da recorrente.
Em que pese o inconformismo da Defesa, é irrelevante
que não houve agressão física capaz de gerar lesão corporal e ofensa a integridade
corporal ou saúde, por parte do apelante, pois a inexistência de lesão constatada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050 -Voto no 2657
5
laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção
penal de vias de fato, pois se trata de infração que não deixa vestígios.
Como bem pontou o PGJ em seu parecer (fls. 683): O
resultado do exame de corpo de delito (fls. 11/12) também não fazia prova de
inocência, porque, quando realizado, os vestígios reportados pela vítima (braços
arroxeados) já haviam desaparecido. Por conta disso, justamente, o réu respondeu
por vias de fato, e não lesão corporal.
Em que pese a posição apresentada em sua defesa, o
apelante não demonstrou que sua atitude não passou de uma discussão, e o contato
físico que dela decorreu foi evidentemente provocado pela Sra. Cristiane que
investiu contra o Sr. Alberto dentro de um pequeno banheiro por ele ocupado. Nada
mais do que isso.
Estabeleceu o Código Penal que a legítima defesa é
aquela em que o agente repele agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de
outrem, desde que se contenha nos limites da moderação, não podendo ser invocada
quando o agente responde a uma suposta ofensa de forma exagerada.
No caso dos autos, o réu, após discussão com sua
esposa, a segurou pelos braços, a empurrou contra o box do banheiro e a lançou
contra as paredes da sala, fato confirmado pela ofendida e pelo próprio filho comum
de ambas as partes e única testemunha presencial. É público e notório que a força
física de um homem, em sua grande maioria, é superior a de uma mulher. Além do
mais, o apelante, conforme se verifica nos autos, ainda que tivesse reagido a uma
agressão atual e injusta por parte da ofendida, que lhe teria supostamente agredido,
em hipótese alguma sua reação mostrou-se moderada; com sequentes empurrões,
que poderia, inclusive, ter causado lesões corporais.
Assim, conforme o PGJ (fls. 683), o fato dos outros
filhos não testemunharem contra o pai é justificável. É natural que prefiram manter-
se equidistantes em virtude da relação de afeto. De todo modo, como afirmaram a
vítima e o próprio réu, estavam todos, exceto Luigi, dormindo no momento do
ocorrido. As mensagens trocadas entre a vítima e o réu, por ele juntadas, apenas
reforçam a divergência na reconstituição. Nelas, Cristiane afirma que José Alberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050 -Voto no 2657
6
a machucou, porque lhe “bateu” e empurrou; ele, que ela estava inventando fatos e
ele havia apenas se protegido quando foi atacado (fls. 423/424). As mensagens,
todavia, comprovam que os fatos, na verdade, ocorreram em março de 2017, não
agosto, como constou do boletim de ocorrência. Como a vítima não foi inquirida
acerca da divergência, considero que se trata de mero erro material, mesmo
porque, saliente-se, a data exata era indiferente para a elucidação do delito, e não
vejo razões - nem a Defesa as aponta - para que a vítima falseasse essa informação.
A tentativa de macular a imagem da vítima para diminuir-lhe a credibilidade não é
nenhuma novidade. As mensagens trocadas com o réu evidenciam, é verdade, a
exacerbada preocupação com os novos relacionamentos do ex-marido, por meio da
frequente menção a outras “mulheres”. A circunstância, todavia, não desmerece
Cristiane. O inconformismo com o recente fim de um relacionamento de longos 19
anos, do qual nasceram 3 filhos, era compreensível, e a esperança de que
reatassem, a bem da verdade, acaba por explicar o porquê da demora no registro
da ocorrência. O envolvimento da vítima em contendas do condomínio, acrescento,
tampouco retira a confiabilidade de suas palavras. Fosse assim, somente as
mulheres recatadas receberiam a proteção estatal em casos de violência doméstica,
e nem a Lei, muito menos a Constituição, autorizam esse tipo de discriminação.
Seja, de todo modo, quais fossem os motivos que levaram a vítima a demandar seus
direitos mais de um ano após os fatos, medo, amor ou vingança, importa, para o
deslinde do processo, que não houve prescrição entre a data do fato e o
recebimento da denúncia e que a ocorrência foi confirmada pelo testemunho de
Luigi. A possibilidade de que o réu tenha agido em legítima defesa, ressalto, está
descartada. Convenha-se que um homem de 46 anos, que escapou ileso do
incidente, por certo que teria conseguido com facilidade contornar supostas
inconveniências da ex-esposa sem lhe machucar os braços ou danificar a porta de
vidro do banheiro. Por essas consequências, fica claro que houve revide, e não
autodefesa, ou, no mínimo, imoderação ao refutar o alegado ataque da ofendida,
devendo em um caso e noutro responder pelo resultado danoso (art. 23, parágrafo
único, do CP).
Assim, restou comprovado que o apelante praticou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050 -Voto no 2657
7
contravenção do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
Passa-se, agora, à dosimetria das penas.
Na primeira fase da dosimetria, o d. magistrado fixou a
pena-base no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de prisão simples.
Na segunda fase, devido ao reconhecimento da
agravante contida no artigo 61, inciso II, letra “f”, do Código Penal, correta e justa a
elevação de sua pena em 1/6, perfazendo 17 (dezessete) dias de prisão simples, pena
que tornou definitiva, por não haver qualquer outra circunstância a modificá-la.
Correto também o regime inicial aberto, tendo em vista
o quantum de pena e o disposto no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Assim, é a
medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.
Presentes os requisitos legais, a pena privativa de
liberdade foi suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no artigo 78, parágrafo 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
Contudo, por se tratar de contravenção, havia que ser observado o art. 11 da lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0105054-72.2018.8.26.0050 -Voto no 2657
8
respectiva, de modo que tal prazo de suspensão fica reduzido para UM ANO.
Por fim, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, nos termos da súmula 588 do STJ: A prática de
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para, mantida a condenação e a pena, reduzir o prazo do sursis pela metade.
XISTO RANGEL
RELATOR